Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-86.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-86.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO APARECIDO CHEIRUBIM - CPF: 364.726.549-72 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), IMPACTO AEROAGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.314.924/0001-16 (APELANTE), ILSON ROBERTO MORAO CHERUBIM - CPF: 294.263.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE AERONAVE. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE PLEITO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
q
ue julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos
. A reconvenção foi
extinta sem análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconvenção proposta pela apelante preenche os requisitos legais, especialmente o da conexão com a ação principal, de modo a justificar seu conhecimento e julgamento; (
ii
) verificar se houve omissão da sentença quanto ao pedido de repetição de indébito formulado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reconvenção, por sua natureza de ação autônoma, exige preenchimento de requisitos específicos, entre eles a conexão com a ação
principal, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil. A conexão pode se dar quando a demanda reconvencional decorre dos mesmos fatos ou da mesma relação jurídica que fundamenta a ação principal, evitando decisões contraditórias.

4
.
No caso concreto, a apelante fundamenta a reconvenção em um contrato distinto de arrendamento de aeronave, firmado com
terceira pessoa
e sem comprovação de intermediação do autor da ação principal. A ausência de elementos que demonstrem a vinculação entre as duas relações contratuais impede o reconhecimento da conexão exigida pelo artigo 343 do CPC.

5
.
A reconvenção, por ser uma ação autônoma, deve ser instruída com os documentos indispensáveis no momento de sua propositura, conforme artigo 320 do CPC. Não se admite a dilação probatória para suprir a falta de elementos que comprovem a conexão com a ação principal.

6.
Quanto ao pedido de repetição de indébito, verifica-se que foi formulado exclusivamente na reconvenção. Como esta foi corretamente extinta sem análise do mérito, não há omissão na sentença sobre esse ponto. Caso a apelante deseje obter a restituição alegada, deve propor ação própria ou reconvenção válida, observando os requisitos legais.

7.
A alegação de pagamento a maior feita na contestação configura defesa indireta e, para gerar efeitos patrimoniais positivos em favor da requerida, deve ser objeto de pedido específico em reconvenção ou ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"1.
A reconvenção deve demonstrar conexão com a ação principal para ser admitida, sendo insuficiente a mera alegação de vínculo entre contratos distintos sem comprovação documental.

2.
A reconvenção, por ser ação autônoma, deve ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, não se admitindo dilação probatória para suprir requisitos essenciais.

3.
O pedido de repetição de indébito formulado exclusivamente em reconvenção extinta sem análise do mérito não pode ser apreciado na ação principal, devendo ser objeto de pleito autônomo.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 55, § 3o, 320 e 343.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp no 1.622.732/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024; TJ-MT, AI no 10229313120228110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Impacto
Aeroagrícola
Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse e indenização por perdas e danos
,
ajuizada por
Reinaldo Aparecido
Cheirubim
.
Na mesma
decisão,
a reconvenção apresentada pela apelante
foi extinta sem a análise do mérito
. (Id.
263769840
)

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao rejeitar a reconvenção sob o argumento de falta de conexão, quando, na realidade, sua tese defensiva demonstraria a interdependência entre os contratos discutidos. Aduz, ainda, que a decisão foi omissa ao não se manifestar sobre a repetição de indébito e que a reintegração de posse foi concedida sem prova inequívoca da inadimplência. Por fim, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da reconvenção e julgados procedentes seus pedidos.

Subsidiariamente, a apelante requer que lhe seja oportunizada a emenda da reconvenção, visando à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC/2015), nos termos do Enunciado 120 da II Jornada de Direito Civil. Além disso, sustenta a ocorrência de omissão na sentença quanto ao pedido de repetição de indébito no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), razão pela qual requer a devolução dos autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido, salvo na hipótese de aplicação da teoria da causa madura.
(Id.
263769847
)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a reconvenção foi corretamente afastada,
uma vez que
os contratos mencionados pela requerida não guardam pertinência com o objeto da ação principal. Além disso, sustenta que o valor reclamado a título de repetição de indébito era devido e compatível com os serviços prestados.
No tocante à reintegração de posse, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que há prova suficiente nos autos de que a aeronave permaneceu indevidamente sob a posse da requerida após a extinção do contrato de arrendamento.
(Id.
263769853
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Na origem, a ação versa sobre contrato de arrendamento de aeronave da marca EMBRAER, tipo IPANEMA, modelo EMB-201A, no de série 200.625, prefixo PT
-
UEU, firmado em 03/11/2013, com prazo inicial de 12 meses, renovado verbalmente nos anos subsequentes. O autor
, ora apelado,
sustenta que a requerida deixou de efetuar os pagamentos devidos,
mantendo-se na posse da aeronave sem qualquer contraprestação. Por essa razão, pleiteou a rescisão contratual, a reintegração de posse e a indenização por perdas e danos no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

A requerida, ora apelante, apresentou contestação arguindo, em preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que não haveria demonstração dos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido.
Alegou
, ainda, a falta de interesse de agir, sob a alegação de que todos os valores referentes ao aluguel da aeronave teriam sido devidamente pagos. No mérito, afirmou que adimpliu integralmente o contrato e que a aeronave foi devolvida ao autor ao fim do prazo contratual.

Além disso, apresentou reconvenção, na qual pleiteou a repetição de indébito no valor de R$ 95.000,00, alegando que houve pagamento excessivo indevido e ausência de renovação contratual.
Requereu, também, indenização no valor de R$ 54.500,00, a título de ressarcimento por suposta cobrança antecipada indevida.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença que declarou a rescisão do contrato, tornou definitiva a reintegração de posse da aeronave ao autor/apelado e afastou a condenação em perdas e danos. No que tange à reconvenção, a sentença a julgou extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de que os contratos mencionados pela requerida na peça reconvencional não guardavam relação de pertinência com a lide principal.

Dessa forma, extrai-se que a controvérsia objeto do presente recurso de apelação reside na inconformidade da apelante com a sentença que não conheceu da reconvenção, julgando-a extinta
sem análise do mérito,
por ausência de pertinência com a ação principal
, além da suposta omissão da sentença em relação ao seu pedido de repetição do indébito.

A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma em relação à ação principal, estando expressamente prevista no artigo 343 do Código de Processo Civil. Para sua admissibilidade, exige-se o preenchimento de certos requisitos, tais como: legitimidade, compatibilidade de procedimento, compatibilidade de competência e existência de conexão com a ação principal.

A legitimidade é requisito inerente ao exercício da ação, enquanto a competência e a compatibilidade de procedimento configuram pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No que se refere à conexão com a ação principal, é importante destacar que esse requisito possui um sentido mais simples e, consequentemente, mais amplo do que o instituto da conexão previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil.

Desse modo, admite-se a reconvenção quando
tanto
o fundamento da defesa
, quanto o
da demanda reconvencional estiver
em
fundado
s
nos mesmos fatos ou mesma relação jurídica.
Além disso, sua proposição é cabível para evitar decisões conflitantes sobre fatos decorrentes de um mesmo negócio jurídico (§ 3o do art. 55 do CPC) ou, ainda, diante do
“entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas”
, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da conexão na reconvenção.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça entende que os pedidos formulados pelos recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (
AgInt
no
AREsp
2.012.919/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 10/3/2023).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido do cabimento da reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.622.732/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 11/3/2024.)
(destaquei)

No caso concreto, ao fundamentar o pedido de reconvenção, o apelante alegou que o contrato foi ampliado mediante o arrendamento da aeronave de prefixo PT-UIG, registrada em nome de Natália de Grande
Cheirubim
, mas com os pagamentos realizados em favor do próprio apelado. Se comprovadas tais circunstâncias, poderia restar caracterizada a existência de uma única relação contratual envolvendo as aeronaves PT-UIG e PT-UEU.

Transcrevo
, a seguir,

os trechos da reconvenção dos quais se extrai essa informação:

“
Cabe registrar, em respeito ao princípio de probidade e
boa fé
contratual,
que no período de agosto de 2014 a novembro de 2015, o Reconvindo ampliou o arrendamento de aeronaves com a Reconvinte, conforme contrato anexo; e celebrou contrato de arrendamento da aeronave marca Embraer, modelo EMB-202, ano 1994, número de série 200715, prefixo
PT-UIG
, com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a hora voada; sendo que esta aeronave estava registrada em nome de NATÁLIA DE GRANDE CHEIRUBIM, filha do Reconvindo. Com esta aeronave, foram operadas 133 (cento e trinta e três) horas pela Reconvinte, o que totalizou a quantia de R$66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos).

[...]

Assim,
no que se refere ao pagamento do arrendamento das duas aeronaves, a pedido de REINALDO
A CHEIRUBIM foram
realizadas três transferências bancárias
através da Agência 4310-9, conta no 6.844-6, referente aos dois contratos de arrendamento, para a conta no 5.318-X, agência no 5782-7 de titularidade do Reconvindo no Banco do Brasil conforme comprovantes de depósitos anexos; a saber:
”
(Id.
263769279
, fl. 25)
(destaquei)

No entanto, além do contrato firmado com Natália de Grande
Cheirubim
(Id. 263769285), não há qualquer outra prova nos autos que demonstre a existência de conexão entre essa relação jurídica e aquela estabelecida com o apelado.

O referido contrato foi celebrado diretamente com Natália de Grande
Cheirubim
, sem qualquer evidência de intermediação por parte do apelado, nem mesmo um recibo de pagamento
indicando o recebimento de valores em nome da arrendante.

A apelante alega que os pagamentos referentes ao contrato da aeronave PT-UIG foram realizados diretamente ao apelado. Contudo, diante da ausência de recibos ou de qualquer documento que discrimine a natureza dos depósitos efetuados, não é possível afirmar que esse segundo
contrato constitua uma ampliação da relação contratual firmada com o apelado.

Ao contrário, conforme consignado na sentença, tudo indica tratar-se de uma relação jurídica distinta e independente do contrato discutido na petição inicial.

Além disso, não se pode alegar que o apelante poderia comprovar a existência de conexão entre a ação principal e a reconvenção por meio da dilação probatória. A questão analisada — a existência de conexão entre ações autônomas — constitui, justamente, uma das condições para o exercício da reconvenção. Considerando que a reconvenção é ação autônoma, deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à sua propositura no momento de sua apresentação pelo réu, nos mesmos moldes exigidos para a petição inicial (art. 320 do CPC).

Dessa forma, não tendo sido demonstrada a conexão entre a ação principal e a reconvenção, a sentença se revela acertada ao extinguir esta última sem a análise do mérito.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS REALIZADOS – ART. 343 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 343 do CPC, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, quanto a conexão, o artigo 55 do CPC, estabelece
como conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso, a ação principal de reintegração de posse visa reaver bem móvel (caminhão) que estaria na posse da parte ré, ora recorrente, enquanto a reconvenção pede uma indenização por alegado descumprimento contratual, desse modo, a extinção da reconvenção é medida que se impõe.

(TJ-MT 10229313120228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por fim,
verifica-se que
o pedido de repetição do indébito
foi
formulado no âmbito da
reconvenção
.
Como a reconvenção foi extinta sem a análise do mérito, não há que se falar em omissão na sentença, pois não caberia qualquer deliberação sobre esse pedido.

Por outro lado, a apelante também alegou a existência de pagamento a maior no bojo da contestação. Nesse caso, trata-se de uma defesa indireta, que confere o direito ao abatimento da dívida cobrada na petição inicial. Caso se pretenda o recebimento desse saldo credor, o pedido deve ser formulado por meio de reconvenção ou de outra ação adequada ao fim pretendido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025